Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interposto por AQUARELA TINTAS LTDA – EPP, em face à decisão proferida pela Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do mandado de imissão na posse de imóvel. Nas razões recursais, apesar de tratar-se de pessoa jurídica, alegou-se que “o Agravante é idoso e encontra-se em situação de vulnerabilidade, atualmente submetido a tratamento contra o câncer que lhe acometeu” (ID 58045971 - Pág. 6). Requereu a atribuição de efeito suspensivo “de modo que o administrador da agravante, EDSON TAVARES TEIXEIRA, possa permanecer no imóvel até o julgamento final do recurso que discute a validade do leilão judicial” e, ao final, o provimento do recurso. Diante de eventual inadequação, foi aberta oportunidade para a agravante se manifestar. Defendeu a regularidade do recurso e apresentou relatório social de EDSON, a fim e justificar sua permanência do imóvel (ID 58257784 a 58257788). É o relatório. Decido. Quanto ao objeto do recurso e sua fundamentação, verifica-se que a controvérsia é exclusiva sobre a permanência de EDSON TAVARES DA SILVA no imóvel objeto de penhora e arrematação, sob a alegação de que o bem lhe serve de moradia e que “é idoso e encontra-se em situação de vulnerabilidade”. Por princípio basilar de direito processual, é vedado à parte deduzir em nome próprio pretensão (ou defesa) alheia, o que evidenciaria eventual ilegitimidade. De mais a mais, o referido interessado formulou pedido para manter-se no imóvel objeto da ação, o qual foi distribuído a esta Turma e o foi analisado em antecipação de tutela recursal, nos autos da apelação no 0741079- 40.2023.8.07.0001. Feitas essas considerações, revela-se claramente inadmissível a irresignação. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. DECISÃO SEM REFLEXO JURÍDICO. NÃO INCLUSÃO DE TODAS AS PARTES QUE INTEGRAM A AÇÃO SUBJACENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença constitui, em tese, matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Não se olvida da possibilidade, igualmente em tese, de interposição de recurso por terceiro juridicamente interessado. Desde que a decisão desafiada cause algum reflexo na esfera jurídica deste terceiro. Noutros termos, revela-se processualmente inadequada a interposição de recurso contra a parte cuja decisão agravada não tem qualquer interesse e/ou repercussão em sua esfera jurídica. 3. Não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão da manifesta ilegitimidade da parte recorrente, o agravo de instrumento interposto por terceira pessoa contra decisão interlocutória proferida em desfavor dos interesses da Defensoria Pública, sem que, além de incluir a instituição no polo passivo do agravo, a mesma decisão tenha algum reflexo na esfera jurídica do agravante. 4. Ilegitimidade recursal reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1750893, 07208367820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM NOME PRÓPRIO NO INTERESSE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. MÉRITO. INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. DISSIPAÇÃO DE BEM DO ACERVO. INÉRCIA NO CUMPRIMETNO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REMOÇÃO. ARTIGO 622 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe à parte que se julgar prejudicada proceder a sua defesa em juízo, sendo vedada pela ordem processual, postulação em sua defesa por terceiro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. Verifica-se a ausência de legitimidade dos agravantes, no ponto em que buscam a proteção de direito alheio em nome próprio. Agravo não conhecido nesta parte. 3. Nos termos do artigo 28 da Lei no 11.697/2008, compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa. 4. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. 5. A inércia do inventariante em promover o andamento do feito e em cumprir as determinações judiciais, leva à sua remoção de ofício, nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1065689, 07072317520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46